Tribunal: TJMT
Processo: 1032236-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032236-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO), B. A. COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 00.443.435/0001-00 (AGRAVANTE), CLR TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.212.406/0001-40 (AGRAVADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO VIA RENAJUD. INEXISTÊNCIA DE PENHORA FORMAL. AFASTAMENTO DE EXCESSO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a alegação de excesso de penhora e determinou à parte exequente que indicasse, no prazo de 15 dias, os bens a serem mantidos sob restrição, observando-se o valor atualizado do débito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento de excesso de penhora com fundamento apenas na quantidade de veículos sob restrição via RENAJUD.

III. Razões de decidir

O art. 139, IV, do CPC, confere ao magistrado poderes para adotar medidas necessárias ao cumprimento de decisões judiciais, incluindo restrições a veículos.

A restrição visa à efetividade da execução e à preservação do bem para garantir o pagamento da dívida, sendo medida legítima e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A restrição de veículos via sistema RENAJUD constitui medida legítima e não equivale à penhora formal. 2. Não se configura excesso de penhora quando inexistente avaliação ou constrição definitiva dos bens.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 139, IV; 805; 831.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1678675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06.03.2018; TJMT, RAI 1028791-08.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, RAI 1033335-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por B.A. Comércio de Madeiras Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença oriundo da ação de reparação de danos materiais c/c lucros cessantes, reconheceu o excesso de penhora arguido pela parte executada CLR Transportes Ltda., determinando à parte exequente, ora agravante, que indique quais bens pretende manter sob constrição, observado o valor atualizado do débito.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que não há penhora efetiva de 42 veículos, mas apenas medida coercitiva de restrição de circulação via RENAJUD, medida esta necessária para garantir a futura efetivação da penhora. Alega que apenas três veículos foram localizados e avaliados, totalizando R$ 110.000,00, enquanto a dívida executada perfaz o montante de R$ 304.148,86, o que afastaria qualquer alegação de excesso de penhora.

Reforça, ainda, que não possui condições de escolher os bens a manter sob constrição, pois desconhece a localização, o valor de mercado e o estado de conservação dos veículos bloqueados, em razão da ausência de colaboração da parte executada. Defende a plausibilidade do direito na ausência de excesso de penhora e impossibilidade de cumprir ordem sem localização e avaliação dos bens, e, por outro lado, o risco de dano irreparável diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio da devedora. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma do
decisium
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id. 316561393).

O douto magistrado prestou as informações, mantendo a decisão agravada (id.

334601647).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contraminuta (certidão – id. 323268381).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que B.A. Comércio de Madeiras Ltda. move o cumprimento de sentença em desfavor de CLR Transportes Ltda., oriundo de título executivo judicial proferido nos autos da ação de reparação de danos materiais decorrente de acidente de trânsito, visando o recebimento R$ 150.392,12 (cento e cinquenta mil trezentos e noventa e dois reais e doze centavos) – id. 61566488 – autos de origem.

Durante o regular curso do processo, a parte exequente postulou pela realização de pesquisa por meio do sistema RENAJUD, com o fito de localizar veículos registrados em nome da parte executada, requerendo, ainda, a inclusão de restrições de circulação e transferência sobre os bens eventualmente localizados, como forma de garantir a efetividade do processo executivo.

O juízo deferiu a busca de veículos de propriedade do executado, junto ao RENAJUD. Em resposta à ordem judicial, foram identificados 42 veículos cadastrados em nome da empresa ré (id.

61567433).

A executada, por sua vez, apresentou manifestação (id. 66230958) alegando a existência de excesso de penhora, aduzindo que a restrição lançada sobre todos os veículos seria medida desproporcional e gravosa, e requerendo, por conseguinte, o levantamento das restrições que excedam o valor do crédito exequendo.

Após longo trâmite processual, o douto Juiz
a quo
, acolheu parcialmente a insurgência da parte executada, reconhecendo o excesso de penhora, determinando à parte exequente, ora agravante, que indique, no prazo de quinze dias, quais bens deseja manter sob constrição, observado o valor atualizado do débito. Ademais, condicionou eventual desbloqueio dos demais veículos à ulterior deliberação, após a manifestação da exequente (id. 205636813).

Contra essa decisão, insurge-se o agravante, alegando, em síntese, que não houve penhora formal de 42 veículos, mas apenas imposição de medidas cautelares por meio de restrições RENAJUD, cuja natureza é instrumental e coercitiva, voltada à futura localização, apreensão e efetivação da penhora.

Sustenta, ainda, que apenas três veículos foram localizados e avaliados, totalizando R$ 110.000,00, enquanto a dívida executada já perfaz o montante de R$ 304.148,86, o que afastaria qualquer alegação de excesso.

Reforça, ainda, que não possui condições de escolher os bens a manter sob constrição, pois desconhece a localização, o valor de mercado e o estado de conservação dos veículos bloqueados, em razão da ausência de colaboração da parte executada, que, mesmo intimada por mais de três vezes para apresentar a localização dos bens que havia nomeado à penhora, nunca o fez.

Diante disso, requer a reforma integral da decisão agravada, determinando a manutenção da restrição de circulação dos veículos via RENAJUD, até que haja a efetiva penhora, avaliação e remoção dos veículos em favor da agravante, mediante determinação para que a agravada apresente a localização dos veículos.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
acolheu a arguição de
excesso de penhora
e determinou à parte exequente que, no prazo de 15 (quinze) dias, indicasse quais bens desejaria manter sob constrição, observando-se o valor atualizado do débito.

Inicialmente, é cediço que o processo de execução deve observar, simultaneamente, o princípio da efetividade jurisdicional e o da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC). Contudo, não se deve olvidar que a própria legislação confere ao magistrado amplos poderes para adotar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias com o fim de assegurar a satisfação do crédito reconhecido judicialmente.

Nesse sentido, dispõe o inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil:

“
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.”

In casu
, a medida de restrição de veículos via sistema RENAJUD, imposta judicialmente e que abarcou 42 veículos registrados em nome da executada, possui natureza eminentemente cautelar e preparatória, não se confundindo com a penhora formal prevista no art. 831 do CPC. Ou seja, não há penhora sobre os 42 veículos, logo, não há se falar em excesso de penhora.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a restrição de circulação de veículos por meio do RENAJUD constitui instrumento legítimo para viabilizar a localização, apreensão e futura penhora de bens do devedor, veja:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui precedentes favoráveis à possibilidade de restrição de circulação de veículo, por via do sistema RENAJUD, para viabilizar a localização e apreensão do bem, a fim de que seja realizada a penhora e a consequente satisfação do crédito exequendo.
(...).
” (AgInt no REsp: 1678675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 06.03.2018 – destaquei).

Na hipótese dos autos, diversamente do que entendeu o ilustre magistrado, não se verifica penhora consumada sobre a totalidade dos veículos, de modo que, após a restrição imposta via RENAJUD, apenas três bens foram localizados e avaliados, não alcançando o valor da dívida. Os demais continuam sob restrição de circulação, mas sem avaliação formal, apreensão ou intimação do devedor.

Logo, com a devida vênia, não é possível afirmar, neste estágio processual, que há excesso de penhora, justamente porque não houve constrição efetiva sobre bens em montante superior ao crédito executado.

Nesse contexto, a decisão agravada, embora não tenha determinado o desbloqueio automático dos veículos, reconheceu prematuramente o excesso de penhora com base unicamente no número de restrições registradas, invertendo o ônus da prova à parte exequente e exigindo-lhe que escolha quais bens pretende manter sob constrição, ônus que não pode ser imposto, sobretudo diante da recalcitrância da parte executada, que não forneceu qualquer elemento nesse sentido. A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA DE BEM MÓVEL EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. MEAÇÃO. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
A imposição de restrições administrativas, como bloqueio de circulação e licenciamento,
é cabível para garantir a efetividade da execução diante de conduta evasiva do devedor.

A perspectiva de gênero deve ser aplicada para assegurar efetividade à execução alimentar em casos de vulnerabilidade econômica da exequente decorrente de desigualdade estrutural.
” (RAI n.º 1033335-39.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.11.2025 – destaquei)

Ademais, não há ilegalidade ou desproporcionalidade na manutenção das medidas restritivas, uma vez que a executada não comprovou a essencialidade dos bens à continuidade de sua atividade econômica, nem demonstrou prejuízo concreto à sua operação.

Nesse sentido, colhe-se precedente da 4ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal,
in verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. LEGITIMIDADE DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) Tese de julgamento:

A restrição de circulação de veículos pelo sistema RENAJUD é medida legítima e proporcional para assegurar a efetividade da execução, ainda que o bem seja utilizado em atividade empresarial ou a medida dificulte o licenciamento.
(...).”
(RAI n.º 1028791-08.2025.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.09.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para determinar a manutenção da medida de restrição de circulação e transferência dos veículos vinculados à parte executada, por meio do sistema RENAJUD, até ulterior deliberação judicial após a localização, avaliação e penhora formal dos bens suficientes à garantia do crédito exequendo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025